Tribunal: STF
Processo: Rcl 64645
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    (a) “A requerente, de 28 (vinte e oito) anos de idade, encontra-se com idade gestacional de aproximadamente 33 (trinta e três) semanas”; e 



    (b) “pelas médicas Dra. Larissa Wrobel CRM 3156/RQE 1371-1372, especializada em medicina fetal, e Dra. Adriana I. Rosa Camargo CRM 1276/RQE 330, especializada em diagnóstico por imagem”, foi constatado “que o feto tem malformação incompatível com a vida extrauterina, porquanto apresenta agenesia renal bilateral, hipoplasia cerebelar com cisterna magna de dimensões aumentadas e anidrâmnio”. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, 



    “para, desde logo, determinar a expedição de alvará judicial autorizando o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, n. 3766, Bairro Industrial, nesta capital, e sua equipe técnica a realizar os procedimentos cirúrgicos necessários para o fim de pôr termo a gravidez da autora, interrompendo o curso gestacional do feto”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    Assiste razão à parte reclamante. 



    O parâmetro invocado é a ADPF 54/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 30/4/2013, cuja ementa registra: 



    ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal.



    Como se observa, o paradigma tido como violado declarou a inconstitucionalidade de interpretação que tipifique como crime a interrupção da gravidez de feto anencéfalo nos arts. 124, 126 e 128, I e II, do Código Penal, pois, em síntese, “o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida”. 



    Esta SUPREMA CORTE, portanto, decidiu pela inexistência de crime contra a vida quando a interrupção gestacional ocorre em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina, uma vez que a objetividade jurídica protegida pelo Código Penal ao tipificar o crime de aborto é a proteção à vida.



    A ausência de necessidade de proteção à vida é exatamente o que ocorre na presente hipótese, conforme Laudo médico, subscrito por duas médicas especialistas na área, cuja conclusão apresenta o seguinte teor: 



    “CONCLUSÃO: 



    [...]



    * Agenesia renal bilateral.



    * Hipoplasia cerebelar com cisterma magna de dimensões aumentadas.



    [...]



    * Anidrâmnio.



    Obs: Trata-se de malformação fetal incompatível com a vida.” 



    Inexistindo qualquer viabilidade de vida extrauterina, como comprovado por laudo médico juntado aos autos, não há que se falar em compatibilização entre o direito à vida do feto e a dignidade e saúde da gestante, uma vez que inexiste esse aparente conflito de princípios constitucionais, devendo prevaler a livre, consciente e espontânea vontade da mulher, pois observa-se nos autos a existência de “malformação fetal incompatível com a vida”, nos mesmos termos decidido na ADPF 54. 



    Dessa forma, incide, na presente hipótese, a autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da ADPF 54, no sentido de que, “inexistindo potencialidade para tornar-se pessoa humana, não surge justificativa para a tutela jurídico-penal”. Isso porque, mesmo à falta de previsão expressa no Código Penal de 1940, parece “lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida”. 



    A conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar o resultado produzido na ADPF 54 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, autorizando, mediante consentimento expresso da gestante, os procedimentos cirúrgicos necessários a interromper o curso gestacional do feto com “agenesia renal bilateral” e “hipoplasia cerebelar com cisterma magna de dimensões aumentadas. Anidrâmnio”, cujo laudo médico atestou “trata-se de malformação fetal incompatível com a vida” e DETERMINO que o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, n. 3766, Bairro Industrial, Porto Velho, Rondônia, e sua equipe técnica tomem as providências necessárias para o cumprimento IMEDIATO dessa decisão.



    Em face da urgência da medida e, em virtude da saúde e vida da gestante, o Juiz da 1ª Vara do Tribunal



     do Júri da Comarca de Porto Velho deve ser imediatamente comunicado da decisão e garantir que a mesma seja IMEDIATAMENTE cumprida.



    Publique-se. Intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente